Tribunal: TJBA
Processo: 8022457-23.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8022457-23.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Eziquiel Costa dos Santos Defensora Pública: Dra. Beatriz Corrêa Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Nayara Valtércia Gonçalves Barreto Origem: Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana Procurador de Justiça: Dr. Moises Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER (ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/2006). PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DELITO COMETIDO NA FRENTE DOS FILHOS DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE FUGA E SOCORRO DE TERCEIROS. AGRESSÕES EM VIA PÚBLICA. MODUS OPERANDI REPROVÁVEL QUE EXTRAPOLA OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA CONDUTA NUCLEAR TÍPICA PELO RÉU. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Eziquiel Costa dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e fixando indenização no valor de 2 (dois) salários mínimos para reparação dos danos causados à vítima. II – Narra a exordial, in verbis (Id. 94212551): “Consta dos autos do incluso procedimento investigativo que o ora Denunciado, no dia 14 de maio de 2023, por volta de 08h50min, agrediu fisicamente a sua ex-companheira, THAIZE MASCARENHAS CERQUEIRA, no interior da sua residência, na Fazenda Jenipapo, Distrito de Tiquaruçu, neste Município. Segundo o relatado, a vítima e o Denunciado encontravam-se separados há cinco meses, mas este não se conformava com o término, tendo se dirigido à residência da vítima, após a ex-companheira ter retornado de uma festa, e passou a ofendê-la, chamando-a de “puta” e que “fica andando com quem não presta”, momento em que quebrou uma TV, um roteador, nichos e a porta do quarto. Em seguida, o Denunciado apertou o pescoço da vítima, desferiu um soco em seu braço e lhe chutou, o que fez com que esta corresse para a residência de sua genitora para buscar ajuda. Consta dos autos o laudo de lesões corporais, às fls. 25, o qual atesta que a vítima apresentava equimoses avermelhadas em região cervical, hematoma arroxeado em ombro esquerdo e equimose e escoriações nas pernas. Assim agindo, o Denunciado incorreu nas penas do art. 129, § 13 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do inciso III do art. 5º e do inciso II do art.7º, ambos da Lei 11.340/06, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO postula o recebimento desta peça acusatória e a citação de EZIQUIEL COSTA DOS SANTOS, para apresentar resposta por escrito, com base no art. 396-A do Código de Processo Penal, a fim de ser processado nos termos da imputação deduzida e, posteriormente, condenado, oportunidade em que pede, desde já, a fixação de indenização à vítima da infração, por danos morais, conforme prescreve o inciso IV do art. 387 do CPP”. III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 94213538), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 94213541), a reforma da dosimetria da pena, para afastamento dos vetoriais judiciais negativados (culpabilidade e circunstâncias), ao argumento de que o Sentenciante teria valorado elementos ínsitos ao tipo penal e, ainda, incorrido em grave contradição ao indicar maior reprovabilidade no fato de as agressões terem ocorrido tanto no interior da residência da ofendida quanto em via pública. Pleiteou, ato contínuo, pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Por fim, requereu a concessão do benefício da gratuidade judiciária. IV – In casu, a princípio, cumpre ressaltar que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, merecendo destaque o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 94212553 – Pág. 25), bem como as declarações consistentes prestadas pela vítima, em ambas as fases da persecução penal, e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, transcritos na sentença e reproduzidos a seguir (Id. 94213515): “Em juízo, a vítima, Thaize Mascarenhas Cerqueira, informou: “...que conviveu com o denunciado por quase 10 (dez) anos; que quando ocorreram os fatos, o denunciado já tinha saído de casa; que foi para uma festa na localidade onde morava; que saindo da festa, foi pra casa e o denunciado foi atrás, e chegando lá ele queria dormir com a vítima; que a declarante negou; que ela acabou indo para o quarto dos filhos; que ele foi atrás e começaram a discutir; que os filhos da declarante pediram para ele parar e foram à casa da genitora da declarante que mora próximo à casa da declarante; que ele começou a agredir a declarante, e ela saiu correndo; que então o irmão da declarante chamou a viatura que chegou e encontrou o denunciado no local; que o denunciado enforcou a vítima, lhe deu um murro, e lhe deu uma rasteira que acabou caindo, lesionando o joelho, pescoço e braço; que demorou umas duas semanas para sumirem as lesões; que após essa data, não ocorreu novos eventos; que tiveram uns danos na residência da declarante; que o denunciado nunca restituiu a ela o valor devido; que o prejuízo foi no valor de 40 reais quanto à porta; que a TV Samsung no valor na média de dois mil reais, de 32 polegadas...”. A testemunha Shirley Mascarenhas Cerqueira, devidamente compromissada na forma da lei, em juízo, às perguntas respondeu: "...que foi acordada por um dos seus sobrinhos, que dizia que Eziquiel estava batendo na mãe deles; que a depoente foi à casa dela, pois a vítima mora próximo; que quando chegou lá, encontrou o denunciado tentando estrangular a vítima; que Eziquiel estava em cima dela; que ela puxou Eziquiel e conseguiu fazê-lo parar; que depois, ele continuou gritando e ameaçando ir pra cima dela novamente; que conseguiu derrubar ela da cama; que dizia que se encontrasse a vítima com outro homem, mataria os dois; que a depoente conseguiu segurar ele novamente; que o denunciado deu um soco na televisão que quebrou a TV; que a vítima nesse momento, tinha corrido para o quarto dos filhos, mas depois retornou para o seu quarto, quando então o denunciado arrebentou a porta do quarto; que a vítima ficou com marcas na região do pescoço; e quando ela caiu, o denunciado deu um chute na perna da vítima; que a vítima foi fazer exame de corpo de delito...". A testemunha CB/PM Eron de Sousa Santana, devidamente compromissada na forma da lei, em juízo, às perguntas respondeu: "...que o CICOM informou que tinha uma situação de agressão a mulher em uma residência; que uma Senhora estava acusando o denunciado de ter agredido ela; que lembra que o denunciado danificou a porta da casa dela; que a vítima informou que tinha sido agredida; que não se lembra muito bem se tinha lesão na região do pescoço e do braço; que não tinha qualquer tipo de arma...". V – Na fase preliminar (Id. 94212553 – Pág. 07), Thaize apresentou relatos congruentes a respeito dos fatos narrados acima, apontando, com riqueza de detalhes, os atos de violência perpetrados pelo réu, ao declarar que, após sair de uma festa que ocorreu nas proximidades de sua casa, o denunciado, de quem ela havia se separado há 5 (cinco) meses, teria ido atrás dela, mesmo sem ter sido convidado, perseguindo-a até a porta da sua casa. Ao negar recebê-lo em sua residência, iniciaram-se agressões, consistentes em soco, chutes e tentativas de esganadura, precisando a ofendida, após acionamento realizado por seus filhos (que presenciaram os atos de violência), fugir e ser socorrida pela genitora e pela irmã. As referidas declarações, além de guardarem plena harmonia entre si, são corroboradas sobremaneira pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 94212553 – Pág. 25), o qual constatou a presença de “equimose avermelhada em região cervical anterior direita, com 1,0cm; equimose avermelhada em região cervical lateral direita, com 4,0 cm; hematoma arroxeado em ombro esquerdo; escoriações em face anterior da perna direita; equimose arroxeada em face anterior da coxa esquerda, com cerca de 1,0 cm, e que o meio ou instrumento empregado para a produção da lesão, foi o de ação contundente”, ferimentos tais que se revelam plenamente compatíveis com a forma de agressão relatada pela vítima, razão pela qual, não sendo produzida prova defensiva capaz de infirmar os fatos narrados na peça exordial, prevaleceu a versão acusatória. VI – Vale lembrar que nos delitos praticados contra a mulher, em contexto de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da ofendida possui especial relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando ratificada em Juízo e confirmada pelos demais elementos de prova, como na hipótese versada. (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (TJ-DF 07006938720228070005 1690844, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023) (grifos acrescidos). Por conseguinte, as provas colhidas no processo foram suficientes para a condenação do Apelante pela prática do delito tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, sem margem para dúvida razoável. Salienta-se, inclusive, a ausência de qualquer insurgência defensiva neste sentido. VII – Passo à análise da dosimetria da pena. Colaciona-se trecho da sentença impugnada (Id. 94213515): “Não reconheço a circunstância atenuante da confissão, nem mesmo parcialmente, uma vez que o denunciado não admitiu ter agredido a vítima fisicamente, apenas admitiu empurrões, mas as vias de fato justamente se distanciam da lesão corporal, pois esta é uma agressão física que lesiona, o que não ocorreria num simples empurrão. (...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia, e, com fulcro nos arts. 387, do Código de Processo Penal, condeno EZIQUIEL COSTA DOS SANTOS, qualificado aos autos, como incurso na sanção penal do artigo 129, § 13, do Código Penal, bem como a pagar à vítima THAIZE MASCARENHAS CERQUEIRA o valor de 02 (dois) salários mínimos, considerado o da época em que cometido o crime, data a partir da qual deverá incidir os juros de mora, conforme a Súmula 54, do STJ, e com correção monetária a partir desta data, conforme Súmula 362, do STJ. Passo à dosimetria da pena quanto ao crime de lesão corporal: Culpabilidade – não inerente ao tipo penal, uma vez que a vítima sofreu lesões, foi agredida fisicamente na presença da filha que possui com o denunciado, de modo que sua conduta foi marcada com ainda maior desvalor. É primário. Sua conduta social e personalidade não foram apuradas detalhadamente, de modo que tenho-as por circunstâncias neutras. O motivo, próprio do delito, uma vez que teve origem no gênero, pois o réu agrediu a vítima porque não correspondia às suas expectativas, o que foi considerado pela nova tipificação penal. As circunstâncias são as narradas nos autos, e trazem anormalidades, uma vez que a vítima foi agredida em casa, e foi socorrida por parentes, suas irmã e genitora, além de ter parte das agressões ocorridas em via pública, quando o denunciado lhe passou uma rasteira e ela caiu ao chão, o que em muito intensificou o grau de sofrimento e humilhação por que passara. As consequências não foram de gravidade considerável. O comportamento da vítima é irrelevante. De acordo com o juízo de reprovabilidade firmado, levando em conta as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Fica, portanto, o réu condenado a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva, por inexistir outras circunstâncias capazes de alterá-la. Ao se fazer incidir o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, como o réu não chegou a ficar preso, fixo como pena total definitiva a de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, de modo que nada tenho a considerar para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Cumprirá a pena privativa de liberdade em regime aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 1º, letra "c", em combinação com o artigo 36, todos do Código Penal. Incabível a substituição da pena ante o disposto no art. 44, CP c/c Lei nº 11.340/06, e em observância à Súmula 588, do STJ. Ausentes, também, os requisitos do art. 77, CP, notadamente em razão de não serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais, inciso II, do art. 77, do código penal. Quanto à necessidade/desnecessidade da decretação da prisão preventiva do réu, tenho que, com a prolatação da sentença, mesmo que ainda sujeita a recurso, que lhe aplicou pena a ser cumprida em regime aberto, deve ser concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando-se a proporcionalidade havida entre culpabilidade e pena, bem que o trânsito em julgado da presente sentença não implicará seu recolhimento ao cárcere, consectário do princípio da homogeneidade. Assim, defiro ao réu o direito de apelar em liberdade. Condeno o réu em custas processuais, contudo, como patrocinado pela Defensoria Pública, suspendo a exigibilidade do crédito tributário por 05 (cinco) anos, findos os quais, não modificada a situação econômico-financeira do denunciado, ter-se-á por extinto o referido crédito (...)”. VIII – Na primeira fase, o Sentenciante valorou negativamente os vetoriais judiciais da culpabilidade (crime cometido na presença dos filhos da ofendida) e das circunstâncias (em razão de parte das agressões terem ocorrido em via pública, cessando apenas com intervenção dos familiares responsáveis por socorrer a vítima), à razão de 1/8 (um oitavo) entre os intervalos mínimo e máximo do preceito secundário para cada circunstância negativada, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição. Fixou o regime inicial aberto para cumprimento de pena, deixando de substituir a sanção corpórea por restritiva de direitos em função do emprego de violência contra a mulher (art. 44, I, do CP c/c Súmula 588 do STJ). A seguir, por não serem favoráveis as sobreditas circunstâncias judiciais, afastou a aplicação da benesse do sursis penal (art. 77, II, CP). A defesa, por sua vez, considerou inadequada a negativação dos vetores judiciais, sob a alegativa de que o Magistrado considerou elementos que não extrapolam o tipo penal e que incorreu em grave contradição ao indicar que as agressões ocorreram tanto na residência de Thaize quanto em via pública. Pleiteou, ainda, pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e pela concessão da gratuidade judiciária. IX – Todavia, pelos fundamentos a seguir expostos, tais pretensões não merecem prosperar. Quanto à culpabilidade, constata-se que foi idoneamente reputada como desfavorável pelo Magistrado de origem, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta do que a inerente ao tipo penal, porquanto constatado que a vítima “foi agredida fisicamente na presença da filha que possui com o denunciado, de modo que sua conduta foi marcada com ainda maior desvalor”, enquanto a figura delitiva típica dispõe acerca de lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art, 129, §13º, CP), nada dizendo a respeito da companhia da prole. Já as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o ato delituoso. Na hipótese vertente, observa-se que o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito perpetrado pelo Recorrente revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de lesão corporal, pois, como bem ressaltou o Magistrado singular, “trazem anormalidades, uma vez que a vítima foi agredida em casa, e foi socorrida por parentes, suas irmã e genitora, além de ter parte das agressões ocorridas em via pública, quando o denunciado lhe passou uma rasteira e ela caiu ao chão, o que em muito intensificou o grau de sofrimento e humilhação por que passara”. Insta ressaltar que não há qualquer contradição no excerto referente às circunstâncias, visto que, diferentemente do que foi ventilado no Apelo, o Sentenciante não negativou o vetorial em virtude de o crime ter, simplesmente, “ocorrido na residência da ofendida e no meio da rua”, senão que justificou a exasperação com base no contexto de que as agressões, iniciadas no interior da residência da vítima, somente foram cessadas através da intervenção de familiares, após serem acionados pelos filhos da ofendida, que precisou fugir do local para pedir socorro, e, sobretudo, à continuidade da violência em via pública, culminando na derrubada da ofendida ao solo, fatores que não constituem mera repetição do núcleo da figura típica, pois evidenciam um modo de execução mais gravoso, marcado por pluralidade de ações (socos, chutes, estrangulamentos e rasteiras), intensidade desmedida da violência, persistência no intento ofensivo e exposição da vítima a sofrimento físico e moral acentuado. Tais elementos não são inerentes ao tipo penal em abstrato, podendo, legitimamente, ser sopesados como circunstâncias judiciais desfavoráveis. X – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "as circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena" (AgRg no AREsp: 2096050 SE 2022/0090155-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (STJ - AgRg no REsp: 2030307 PA 2022/0311666-0, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023). (STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024). XI – Em outra esteira, também não assiste razão ao pleito defensivo de aplicação da atenuante de confissão espontânea. É mister consignar que a Terceira Seção do STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1.194, segundo a qual a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal é apta a abrandar a pena, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, mas que deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Contudo, verifica-se que o denunciado se limitou a afirmar apenas que “ocorreram uns empurrões” após suposta investida da Thaize, sem esclarecer diretamente a autoria destes atos, mas não admitiu em nenhum momento a prática das referidas lesões corporais, atribuindo-as, na realidade, ao fato de que a genitora e irmã da vítima a contiveram durante o socorro. Veja-se a transcrição do interrogatório judicial (Id. 94213515): “O denunciado, em interrogatório judicial, cientificado do direito de permanecer em silêncio, sem que isso implicasse prejuízo à defesa, em juízo declarou que: "...que tiveram uma discussão; que não estavam totalmente separados, pois tinham terminado recentemente; que estavam em uma festa; que a vítima saiu antes do denunciado; que ele resolveu passar na casa da vítima para ver a filha; que o denunciado chegou lá e pediu para a vítima abrir e a vítima não abriu; que ele deu um tombo na porta e quebrou a fechadura; que a vítima já foi pra cima dele também com agressões; que ocorreram uns empurrões; que os meninos foram chamar a irmã da declarante e a genitora das duas; que acredita que as manchas que ocorreram foram causadas porque a irmã da vítima estava lhe segurando; que a genitora da vítima a segurava; que o denunciado também foi machucado no pescoço, braço, etc.; que não fez exame de corpo de delito; que nega ter dado soco e chute na vítima; que caiu por cima da declarante em cima da cama, na hora da agonia; que a filha do casal estava presente no momento da confusão; que em um determinado momento, pararam; que então os policiais chegaram; que foram conduzidos para a delegacia; que não chegou a ficar preso (...)”. XII – A alusão à existência dos “empurrões”, além de não ser conclusiva a respeito do responsável pela sua prática, concerne tão somente a vias de fato, tipificadas ao teor do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, diferenciando-se significativamente das lesões documentadas pelo Laudo Pericial acostado aos autos (Id. 94212553 – Pág. 25), o qual constatou a presença de “equimose avermelhada em região cervical anterior direita, com 1,0cm; equimose avermelhada em região cervical lateral direita, com 4,0 cm; hematoma arroxeado em ombro esquerdo; escoriações em face anterior da perna direita; equimose arroxeada em face anterior da coxa esquerda, com cerca de 1,0 cm, e que o meio ou instrumento empregado para a produção da lesão, foi o de ação contundente”. Logo, evidencia-se que o interrogado não confessou, nem mesmo parcialmente, a prática da conduta nuclear típica descrita no art. 129 do Código Penal, consistente em “ofensa à integridade corporal ou saúde de outrem”, pois aduziu que os ferimentos devem ter sido causados porque a irmã e a genitora estavam segurando a ofendida, e negou veementemente ter dado socos e chutes nela, de modo que não se reputou configurada a confissão qualificada e, outrossim, revelou-se escorreita a denegação da atenuante pelo juízo de primeiro grau. XIII – Finalmente, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) (grifos acrescidos). XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8022457-23.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Eziquiel Costa dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.